Tribunal: STF
Processo: STP 122
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Justiça do Trabalho. Tutela de evidência concedida para implementação imediata de política pública de atenção às condições de saúde e segurança do trabalho dos agentes penitenciários no Estado do Acre nos termos das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Servidores estatutários. Ausência de previsão legal de aplicação das normas regulamentadoras do MTE. Imposição de multas vultosas por descumprimento. Suspensão concedida. Agravo regimental não provido.



    1. Informação apresentada pelo estado do Acre (e não desconstituída pelo Ministério Público) no sentido de que a execução da tutela provisória teria o potencial de impactar a economia pública do Estado do Acre em R$ 480.000,00 a título de multa, a par de todo o custo para elaboração dos extensos programas ordenados em tutela de evidência;



    2. Imposição de medidas voltadas a servidores estatutários embasada em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em dissonância com a própria Norma Regulamentadora nº 01, que dispõe expressamente que o campo de aplicação das normas regulamentadoras é o emprego (público ou privado), aplicando-se aos “ empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” e, quanto às demais relações jurídicas, apenas “nos termos previstos em lei”.



    3. Agravo regimental não provido.